Tribunal: STF
Processo: HC 223093
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores, organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 787.670, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, no art. 12 da Lei 10.826/2003, no art. 244-B do ECA e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que sejam aplicadas medidas alternativas à segregação preventiva da acionante. Subsidiariamente, pleiteia “seja observado o disposto no artigo 317 e 318, do CPP”, alegando, para tanto, que “a Paciente é mãe de 01 (um) filho menor impúbere”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] em relação aos requisitos da prisão preventiva, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que a paciente é investigada “pelos crimes de homicídios, supostamente, praticado em contexto de organização criminosa, sendo integrante do Comando Vermelho.”, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade da paciente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.



    Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. 



    Por outro lado, não vislumbro, na hipótese, nenhuma ilegalidade em relação à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a decisão faz alusão ao fato de ela pertencer a organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além de seu filho estar sob os cuidados dos avós de forma revezada, não prestando “qualquer assistência, seja financeira ou afetiva à referida criança.”, in verbis: 



    “(...), segundo apurado através dos depoimentos dos policiais e da própria mãe da flagranteada, fica alternadamente aos cuidados da avó paterna e materna.(...)”. - sem grifos no original. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator